Tribunal: TJSP
Processo: 1500357-48.2022.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. APELO DO RÉU.

Preliminares de nulidade por suposta usurpação das atribuições de polícia judiciária pela PM e ilegalidade da busca pessoal ao réu por ausência de fundada suspeita, com ilegalidade das provas, cujo desentranhamento se pede, e por inépcia da denúncia, com pleito absolutório por atipicidade e, de

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. APELO DO RÉU.

Preliminares de nulidade por suposta usurpação das atribuições de polícia judiciária pela PM e ilegalidade da busca pessoal ao réu por ausência de fundada suspeita, com ilegalidade das provas, cujo desentranhamento se pede, e por inépcia da denúncia, com pleito absolutório por atipicidade e, de forma subsidiária, a substituição da pena corporal.

Preliminares. Usurpação de função pública. Tese afastada. Atividade de patrulhamento ostensivo em vias de transporte. Regular atividade de teor repressivo. Competência reservada às polícias militares. Art. 144, CR/88. Justa causa inerente às funções de defesa civil. Situação concreta que se relaciona à prática de infração de trânsito imediatamente ante de sua abordagem. Busca pessoal legítima por fundada suspeita. Art. 244 c/c art. 240, § 2o, CPP. Legalidade das provas originárias e por derivação. Ausência de contaminação por vício na produção. Inaplicabilidade, aqui, da teoria dos frutos da árvore envenenada. Art. 157, caput e § 1o, do CPP. Desentranhamento como pedido infenso a acolhimento. – Denúncia. Matéria preclusa, eis que não alegada no estágio preliminar. Vedação à nulidade guardada ou de algibeira. Precedentes. Art. 41, CPP. Adequação aos critérios legais. Inexistência de criptoimputação na acusação. Preliminares afastadas.

Mérito. Atipicidade. Inocorrência. Crime formal e de perigo abstrato. Tutela à segurança pública enquanto objetividade jurídica. Precedentes. Provas de materialidade e autoria. Pleito absolutório afastado.

Dosimetria. Art. 44, CP. Substituição da pena corporal. Descabimento. Art. 44, § 3o, CP. Reincidência na forma específica. Óbice legal ao benefício. Maus antecedentes. Réu que acumula condenação anterior por crime cruento (homicídio qualificado). Vita anteacta. Habitualidade delitiva. Risco de recidiva. Inviabilidade do benefício para fins dissuasórios.

Negado provimento.